Tribunal: TCU
Processo: 023.938/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8298/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.938/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano de Jesus Silva Lopes (XXX.306.598-XX); Aline de Carvalho Jorge (XXX.600.119-XX); Bruna Tinti Kuhl (XXX.081.178-XX); Dagna Moreira dos Santos (XXX.796.841-XX); Danielle dos Santos Belzu Choque (XXX.234.931-XX); Gabrielly Tobias Faiao (XXX.055.081-XX); Marcelo Antonio Vieira Redigolo (XXX.689.818-XX); Paloma Godinho de Souza (XXX.463.228-XX); Pietro Silva de Figueiredo (XXX.909.567-XX); Willian de Paula Teixeira (XXX.801.508-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.